Tribunal: STF
Processo: RE 93444
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-06
Data de publicação: 1984-04-06

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISAO. CONTRATO NÃO
INSCRITO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. DESNECESSIDADE DE
PREVIA INTERPELAÇÃO. FINANCIAMENTO NA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, PREVISTO NO CONTRATO E NÃO OBTIDO PELO
PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DAS PARTES A SITUAÇÃO
ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL, POR PARTE DOS PROMITENTES
COMPRADORES. RESTITUIÇÃO, PELA PROMITENTE VENDEDORA,
DA IMPORTANCIA RECEBIDA, COM CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO
DO PROMITENTE COMPRADOR DE PAGAR QUANTIA A SER ARBITRADA,
A TÍTULO DE ALUGUEL, PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, ESTABELECIDA PELA
CORTE 'A QUO' E NÃO OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.